Tribunal: STJ
Processo: 5062608-66.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898797 - SC (2025/0114339-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NARJARA NAOMI BONISSONI IZUMI
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 509 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA
No 284/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Ausente o intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da parte
insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 81, § 2o e
1.021, § 4o.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:57:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 5bb710fa-568c-4c60-954a-a958743ea913

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898797 - SC (2025/0114339-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NARJARA NAOMI BONISSONI IZUMI
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 509 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA
No 284/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Ausente o intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da parte
insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 81, § 2o e
1.021, § 4o.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA E
HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA EXECUTADA.
ALMEJADO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC
/15. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA
OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 62).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 79/81).
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação do artigo 509 do Código de Processo Civil, sustentando que o
Documento eletrônico VDA47297997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:50
Código de Controle do Documento: 5313e62f-5f01-4955-ad51-15e45140e1c7

caso dos autos, tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, deve ser
realizada a liquidação de sentença por arbitramento, pois se faz necessário a
elaboração de cálculos por profissional especializado.
Foram apresentadas contrarrazões, na qual a parte contrária aduz a fixação
de multa em até 10 (dez) salários-mínimos, conforme artigos 81, § 2o e 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil (e-STJ fls. 143/145).
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Em relação à violação do artigo 509 do Código de Processo Civil, nota-se
que os argumentos apresentados pela recorrente para demonstrar tal violação estão
dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
O acórdão do Tribunal de origem reconheceu que a parte recorrente se
manteve inerte ante os cálculos homologados em decisão de 1o grau, e, portanto,
manifestou-se a favor da aplicação do artigo 523, § 1o para fixação de multa e
honorários.
Nas razões do apelo nobre, a recorrente defende a necessidade de conversão
do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.156.599/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe
6/3/2023
de
).
9/3/2023
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E
284/STF.
EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA47297997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:50
Código de Controle do Documento: 5313e62f-5f01-4955-ad51-15e45140e1c7

ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente e com
adequada fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela
agravante, sobre a alegada nulidade da execução devido à existência de
decisões que impedem qualquer pagamento à autora, não há violação ao art.
1.022 do CPC/2015, nem negativa de prestação jurisdicional.
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.844.790/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
- grifou-se).
16/8/2023

Ademais, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos de declaração, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Verifica-se, ainda, que a aplicação das Súmulas no 211/STJ e no 284/STF,
em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional,
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar,
neste momento, os requisitos necessários, deixa-se de aplicar a multa prevista no
estatuto processual.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:50
Código de Controle do Documento: 5313e62f-5f01-4955-ad51-15e45140e1c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.797 / SC
Número Registro: 2025/0114339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50626086620248240000 50628317620238240930
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NARJARA NAOMI BONISSONI IZUMI
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA47706607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:09
Código de Controle do Documento: a57e10cc-1591-40c0-a9d7-682eff999674

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:09
Código de Controle do Documento: a57e10cc-1591-40c0-a9d7-682eff999674